Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000889-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ODELAR BARBIERI VARELA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODELAR BARBIERI VARELA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada no 1051345-18.2019.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada para autorizar o depósito nos autos do valor entendido como devido pelo Agravante, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar que o Agravado se abstenha de excluir a Agravante do Simples Nacional.
Em síntese, narra o Agravante que teve lavrado contra si o TAD no 1139724-6, cobrando ICMS e multa, no valor de R$ 43.047,46, em decorrência da falta de antecipação do imposto devido por ocasião da circulação das mercadorias referentes às Notas Fiscais no 264087 e 264088.
Assevera que posteriormente foi instaurado o processo administrativo no 521370/54/28/2019, que culminou na inscrição do débito em dívida ativa – CDA no 20192461053, no valor de R$ 100.003,49 (cem mil três reais e quarenta e nove centavos).
Afirma que o valor lançado no TAD está errado, entendendo como devido R$ 12.745,00 (doze mil setecentos e quarenta e cinco reais), equivalente a 18% do valor das mercadorias.
Sustenta que nunca foi intimado do TAD, o que revela sua nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, aduz pela existência do periculum in mora diante da iminência de ser excluída do Simples Nacional em decorrência do débito ora discutido.
Com base em tais assertivas, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, autorizando o depósito do valor de R$ 12.745,00 e que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD no 1139724-6, bem como para que o Agravado se abstenha de lhe excluir do regime do Simples Nacional.
O efeito almejado foi indeferido. (id. 31996952)
Intimado o Agravado presentou contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. (id. 41144476)
É o relato necessário.
Decido.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar diante da ausência de elementos que demonstrem a evidência da nulidade do título executivo objeto desta demanda, (31200956):
Com efeito, as hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária são independentes entre si. No entanto, em não efetuado o depósito integral, direito subjetivo do autor, resta a demonstração dos requisitos da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.
Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
O MM. Juiz do feito bem destacou na decisão recorrida que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, de plano, afastar a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.
Ademais, quanto a alegação da Agravante sobre a ilegalidade da Tutela de Urgência e a Impossibilidade de Suspensão da Exigibilidade do Crédito.
Assim, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do Art. 151, II, da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966 e da Súmula 112/STJ. “somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). (...) Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado. Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.” (N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
“Agravo de instrumento - Ação anulatória de débito tributário - Suspensão da exigibilidade - Artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional - Requisitos da tutela de urgência - ICMS - Recolhimento a menor - Devoluções e trocas - Descumprimento do RICMS/2002 - Probabilidade do direito - Não verificação - Recurso ao qual se nega provimento. 1 - A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, exige a presença concomitante dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 - A inobservância das disposições regulamentares para o lançamento de créditos de ICMS decorrentes de devoluções e trocas de mercadorias afasta a probabilidade do direito da agravante, requisito indispensável à suspensão da exigibilidade do crédito.” (TJ-MG - AI: 10000181396771002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)
Assim, a decisão está em conformidade com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – MERCADORIAS ACOBERTADAS DE NOTA FISCAL MODELO 1-A – IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PROTOCOLO ICMS 42/2009 – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o Protocolo ICMS 42/2009, deve o contribuinte, independentemente da atividade exercida, emitir nota fiscal eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1-A, a partir da de 1o de dezembro de 2010.Se não restaram demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, não merece reforma a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa, mormente porque a CDA goza de presunção de legitimidade. (N.U 0107521-02.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO. Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)
Portanto, eis que não comprovada a nulidade do TAD, aliada à presunção de certeza, exigibilidade e liquidez que ostenta a Certidão de Dívida Ativa, mostra-se acertada a decisão agravada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora